Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011209-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 48257359, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos ANGELINO MIGUEL DA SILVA, APARICIO FERREIRA DE BASTOS, DELCIQUE ALEXANDRE DA SILVA, ELITA NERES DO NASCIMENTO, HERMES DIAS DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DA SILVA, PAULO WILSON PERES e REGINA MARIA DE PAIVA BARROS, haja vista os documentos juntados nos ID 19658469, extraídos dos autos do EME 0009712-33.2009.8.07.0000; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição das competentes requisições em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 9841748”. No ID: 49499900, o DISTRITO FEDERAL afirmou não concordar com a correção do débito pelo IPCA-E ante a preclusão. Pois bem. Em revista aos autos, extraem-se as seguintes informações: - cópia do acordo firmado entre as partes (ID: 9841522, fls. 110-114/PDF); - honorários contratuais majorados para o patamar de 20% (ID: 9841748); - fixação dos honorários sucumbenciais e revogação da suspensão do feito quanto ao Tema 810/STF (ID: 20636402); - os EE n. 0009712-33.2009.8.07.000 transitaram em julgado (certidão de ID: 27831255); - planilhas de custeio às fls. 868-888/PDF. Procedo ao saneamento do feito quanto a ANGELINO MIGUEL DA SILVA, APARICIO FERREIRA DE BASTOS, DELCIQUE ALEXANDRE DA SILVA, ELITA NERES DO NASCIMENTO, HERMES DIAS DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DA SILVA, PAULO WILSON PERES e REGINA MARIA DE PAIVA BARROS: A filiação ao sindicato de classe está demonstrada pela relação de ID: 9844712 - fls. 783, 784, 786, 788, 790, 797, 798 e 799/PDF. As declarações de vínculo funcional foram registradas no ID: 9844712 - fls. 802 e 807/PDF e no ID: 9844716 - fls. 891, 894, 896, 900 e 901/PDF. Não foi localizada a declaração de vínculo funcional de APARÍCIO FERREIRA DE BASTOS. Quanto ao período exequendo, observa-se que ELITA NERES DO NASCIMENTO foi admitida em 1/11/1984 e aposentada em 24/9/1997, bem ainda que MARIA PEREIRA DA SILVA foi admitida em 4/8/1993 e aposentada em 29/9/1997. Quanto ao substituído PAULO WILSON PERES, consta que entrou em exercício em 21/10/1975 e encontra-se aposentado. Não há, todavia, informação da data de aposentação. O ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e anexados no ID: 9844712 - fls. 813-814, 816-817, 824-825, 830-831, 835-837, 859-860, 862-863 e 865-866/PDF. As fichas financeiras estão colacionadas às fls. 928-935, 936-953, 963-970, 981-985, 992-1000, 1065-1074, 1075-1082 e 1083-1090. Os comprovantes de inscrição no CPF foram juntados às fls.1091, 1092, 1094, 1095, 1096, 1099, 1100 e 1101/PDF. Constam como suspensos os CPFs de ANGELINO MIGUEL DA SILVA e APRÍCIO FERREIRA DE BASTOS. Nesse quadro, providencie o SINDIRETA a regularidade documental de APARÍCIO FERREIRA DE BASTOS, PAULO WILSON PERES e ANGELINO MIGUEL DA SILVA. I. Brasília, 8 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador